Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600746-57.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600746-57.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600746-57.2024.6.16.0118, que julgou improcedente (LC64/90, art. 22, XIV) a ação de investigação
judicial eleitoral (AIJE) proposta por PSD e PL de Céu Azul-PR, em face de oito candidatos a
vereador do União Brasil, de Céu Azul (Eleições 2024), por fraude à cota de gênero (L9504/97, art.
10, §3º; Res. 23609/19-TSE, art. 17; TSE, Súmula 73). (Ação de Impugnação de Mandato Eletivo e foi
emendada para Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido Social Democrático e
Partido Liberal com fulcro no artigo 3º da Lei Complementar n.º 64/90, em face de Vani Inês Dezordi.
Alega-se que, a candidata impugnada teve sua candidatura registrada pelo partido União Brasil,
que disputou as eleições municipais de 2024 no município de Céu Azul/PR, conforme DRAP
deferido nos autos sob o nº 0600112-61.2024.6.16.0118. O mencionado partido apresentou em ata
de convenção uma lista composta por 8 (oito) candidatos, dos quais 3 (três) eram mulheres,
aparentando ter preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas (37,5%, no
caso), conforme exigido pelo art. 10, § 3º da Lei n.º 9.504/97. Entretanto, durante a campanha
eleitoral, constatou-se que a candidata Vani Inês Dezordi não realizou campanha efetiva, não
declarando nenhum gasto eleitoral e obtendo apenas 9 (nove) votos (votação inexpressiva), o que
ainda a posicionou como suplente. Anote-se que todos os demais candidatos do partido tiveram
investimento na campanha, mesmo que mínimo, ao passo que à candidata não houve qualquer
apontamento nesse sentido, sobretudo por clara candidatura ficta. Tais fatos demonstram a real
intenção de sua candidatura, que aparentemente foi registrada apenas para preencher a cota de
gênero, em desacordo com o espírito da lei eleitoral, que busca garantir a participação efetiva das
mulheres no pleito. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
(RECORRENTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
RUI CARLOS MACCARI (RECORRIDO)

ELEICAO 2024 ANTONIO RIBEIRO VEREADOR
(RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
MARIA NEURILENE DE ALMEIDA WILLERS (RECORRIDA)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
WOLNEY RIEDIGER (RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GILMAR BAU (RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
ELIAZAR JOSE BRIZOLLA (RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
JAIRO GABRIEL CONSOLI HEINEMANN (RECORRIDO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
MARCILENE FIGUEREDO (RECORRIDA)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
VANIR INES DEZORDI (RECORRIDA)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANIR INES DEZORDI VEREADOR
(RECORRIDA)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44740530
29/09/2025
12:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44740530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.327
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600746-
57.2024.6.16.0118 – Céu Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRIDA: ELEICAO 2024 VANIR INES DEZORDI VEREADOR
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDA: VANIR INES DEZORDI
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: ELIAZAR JOSE BRIZOLLA
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDA: MARCILENE FIGUEREDO
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: JAIRO GABRIEL CONSOLI HEINEMANN
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: GILMAR BAU
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: WOLNEY RIEDIGER
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDA: MARIA NEURILENE DE ALMEIDA WILLERS
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANTONIO RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44740530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
IMPROCEDENTE.
COTA DE GÊNERO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE) ajuizada por partidos políticos em
face de candidata a vereadora e outros,
alegando fraude à cota de gênero e abuso
de poder na composição da lista de
candidatos.
2. Sentença de primeiro grau julgou
improcedente a AIJE.
3.
Recorrentes
alegam
votação
inexpressiva, ausência de movimentação
financeira
e
de
atos
de
campanha,
contrariando jurisprudência do TSE, e
pedem
o
reconhecimento
da
fraude,
cassação do DRAP, diplomas dos eleitos,
nulidade dos votos e sanções legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se houve fraude à cota de gênero na
formação da chapa proporcional do partido
União Brasil nas eleições de 2024 em Céu
Azul, considerando a votação inexpressiva,
a ausência de movimentação financeira
relevante e a alegada ausência de atos
concretos de campanha da candidata Vanir
Dezordi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A candidata Vanir Dezordi realizou atos
de campanha, ainda que modestos, como
veiculação
de
propaganda
nas
redes
sociais, participação em reuniões políticas
com uso da palavra e pedido de votos no
comércio local.

Num. 44740530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
6. A baixa votação e a ausência de registro
da movimentação financeira - de vez que há
prova da produção de material impresso de
propaganda
e
áudio
de
campanha,
indicando que houve omissão de receitas
estimáveis e/ou despesas contratadas na
prestação de contas -, por si só, não
comprovam a fraude, sendo necessário
analisar
o
contexto
fático
e
as
peculiaridades do caso.
7. Não há prova robusta de que a candidata
não se dedicou à campanha ou que sua
candidatura foi meramente formal mas, ao
contrário, há prova de movimentação
eleitoral.
8.
A
cassação
da
chapa,
caso
acolhida, prejudicaria outra candidata do
partido, eleita legitimamente, contrariando
os fins sociais da norma que estabelece a
cota de gênero, ainda mais em um cenário
no qual a prova é favorável à candidata
apontada como fictícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e, no mérito, não
provido.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
fraude à cota de gênero exige prova robusta
da ausência de efetiva campanha, não
bastando a mera demonstração de votação
inexpressiva ou ausência de registro da
movimentação financeira. 2. A aplicação
das sanções decorrentes da fraude à cota
de gênero deve considerar os fins sociais
da norma, evitando prejudicar candidatas
legitimamente eleitas, notadamente quando
a prova é favorável à candidata apontada
como fictícia.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei
4657/42, arts. 5º e 20.

Num. 44740530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJE 21/10/2015; TSE, REspe nº
24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 11/10/2016; AO 1773, voto do
Ministro LUIZ FUX; AC 3677, voto do
Ministro FACHIN.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de impugnação de mandato eletivo - AIME ajuizada pelo Partido
Social Democrático e pelo Partido Liberal em face da candidata a vereadora Vani Inês Dezordi na
circunscrição de Céu Azul/PR, nas eleições de 2024, sob alegação de fraude à cota de gênero
e abuso de poder na composição da lista de candidatos do partido (id. 44546265).
O juízo a quo proferiu decisão (id. 44546274) determinando a intimação dos impugnantes para
retificar os seguintes pontos, sob pena de indeferimento da petição inicial: i) o termo inicial para a
propositura da AIME é, de forma inequívoca, o primeiro dia útil subsequente à diplomação, por
isso, a tese sustentada deveria ser veiculada mediante AIJE; ii) o TSE possui precedentes no
sentido de que a legitimidade passiva em AIME se limita aos candidatos eleitos ou diplomados,
pois a eventual procedência visa à desconstituição do mandato; iii) o partido não é litisconsorte
passivo necessário na AIME, conforme súmula 40, TSE; iv) os autores devem juntar cópia integral
do DRAP do União Brasil do município, nas eleições proporcionais.
Os impugnantes PSD e PL peticionaram, nominando a petição de "emenda à inicial", na qual
efetivamente ajuizaram, nos mesmos autos, ação de investigação judicial eleitoral em face do
partido União Brasil, da candidata a vereadora Vani Inês Dezordi e dos outros sete candidatos a
vereador que compunham a chapa na circunscrição de Céu Azul/PR, nas eleições de 2024, dos
quais dois foram eleitos. Na AIJE, alega-se fraude à cota de gênero e abuso de poder (id.
44546279).
O juíza a quo determinou a reautuação como AIJE.
Por sentença (id. 44546498) o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformados, os investigantes recorreram (id. 44546507), aduzindo, em síntese, que: (i) houve

Num. 44740530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
votação inexpressiva; (ii) ausência de movimentação financeira e de atos de campanha; (iii)
nenhum material publicitário ou ação; (iv) o juízo de origem contraria a jurisprudência e a súmula
73 do TSE, que reconhece a fraude a partir de elementos objetivos, e não com a exigência
indevida de prova da intenção fraudulenta; (v) a candidatura foi usada apenas para cumprir
formalidade legal, sem engajamento real, enquanto os demais candidatos do partido
apresentaram campanha estruturada; (vi) depoimentos foram genéricos, sem detalhamento de
campanha real ou abordagem a eleitores; (vii) houve desequilíbrio na disputa eleitoral e violação
à representatividade feminina; (viii) o DRAP do partido só foi aceito por conta da candidatura
fictícia. Pede, ao final, o reconhecimento da fraude à cota de gênero, a cassação do DRAP do
União Brasil e dos diplomas dos eleitos, a nulidade dos votos atribuídos à legenda e a aplicação
das sanções legais cabíveis.
Contrarrazões (id. 44546515), pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou, dentre outros assuntos, que "o
recorrido Rui Carlos Maccari foi incluído pelo Juízo de Origem, no polo passivo, como
investigado" (id. 44546354), motivo pelo qual foi determinada a revisão da autuação, com a sua
exclusão do polo passivo (id. 44605146).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44568525).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 14/05/2025
(id. 44546504), quarta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 19/05/2025 (id. 44546507),
segunda-feira.
Intimados via DJE em 22/05/2025 (id. 44546513), quinta-feira, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 27/05/2025 (id. 44546515), terça-feira, intempestivamente. Note-se que não
se aplica na tramitação dos feitos eleitorais a contagem dos prazos em dias úteis, como fixado
pelo TSE na sua Resolução 23478/2016, e por isso os recorridos tinham até o dia 26/05/2025,
segunda-feira, para apresentar suas contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso mas não das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44740530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Introdução
Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as
mulheres representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos
restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do
Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante
de um ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das
513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Céu Azul, origem destes autos, dos 9 vereadores
eleitos em 2024, apenas três são mulheres - 33,3%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual

Num. 44740530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente

Num. 44740530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
a demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de
gênero pelo União Brasil nas eleições proporcionais 2024 em Céu Azul.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
ASSIM, apesar dos indícios examinados nas alegações finais dos autores e do MPPR, as
peculiaridades do caso concreto não permitem interpretar os eventos como prova segura da
fraude.
É dos autores o ônus dessa prova (CPC, art. 373, I).
VANIR, por manuscrito (#126599555) declarou os motivos de ter lançado sua candidatura,
detalhando suas parcas condições econômicas e informando que sua campanha foi concentrada
em visitas de "porta em porta".
Há registro audiovisual da candidata discursando, em evento político em comunitário
(#126599557), segundo descreveu.
Acostaram-se impressões de tela de propaganda da candidata na internet, no Facebook,
com postagens em setembro, no perfil dela e do filho.

Há várias fotos (#126599558), de momentos distintos (deduz-se, pela variação das
vestimentas), retratando VANIR em contexto de reuniões políticas, atribuídas a ambientes
comunitários e do comitê.

Num. 44740530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Acostaram-se áudios de inserções em rádio da candidata Vanir do Espetinho
(#126602669).
Duas testemunhas que prestaram o compromisso de dizer a verdade, JHEFANNY NAYARA
ANSCHAU e ANA CLÁUDIA ALVES DE BRITO, atestaram, em Juízo, que VANIR participava
de reuniões políticas e realizava propaganda, inclusive em campanha de rua.
Assim, trata-se de dimensionar a performance da candidata nas possibilidades que seu contexto
de vida social e profissional permitiam.
Não há prova de ausência ou inatividade na candidatura. Pelo contrário, apesar da pouca
expressão da candidata em redes sociais, houve exposição da candidata no ambiente público da
disputa, com abordagens de integrantes de sua comunidade, para a prospecção de eleitores.
O MPPR (#128222406) disponibilizou áudio, fornecido por Wilson Luiz Coelho, atribuído à
requerida VANIR e que reforçaria a tese de candidatura laranja. Todavia, não há qualquer
demonstração segura da integridade do registro ou de seu contexto. Não há prova que a falta
seja da candidata VANIR. Se foi, o alegado desconforto afirmado em desenvolver campanhas de
rua não leva à imediata conclusão de que sua candidatura foi laranja. Por fim, o documento é de
questionável licitude, diante da provável gravação ambiental feita por terceiros, não
interlocutores.
A existência de viagem a outro estado, em 16/08/24 (#128103323, p. 93/97), também não é um
dado que exclua a ocorrência de campanha.
Em síntese, há prova de atos de campanha.
A respeito da movimentação financeira, de fato, os elementos de prova colhidos sugerem que o
repasse do partido se restringiu ao fornecimento de material de propaganda.
Não houve aplicação de recursos próprios da candidata.
A lei não exige investimento de recursos próprios, tampouco estabelece patamares mínimos de
repasse partidário a candidata.
As condições socioeconômicas da candidata explicam a ausência de recursos próprios.
Trabalha em negócio familiar de bebidas e espetinho, na cidade.
Há notória dificuldade de captação de recursos por doação – admitida exclusivamente de
pessoas físicas, tratando-se de candidatura a vereador, em município pequeno e sabendo-se da
existência de fundo eleitoral para custeio da campanha.
No que atine à votação inexpressiva, é oportuno realçar a pulverização de votos entre os
cerca de cinquenta candidatos a vereador no município. Um terço dos candidatos, a maioria
deles do sexo masculino, não atingiu 50 votos.

Num. 44740530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50

Há, inclusive, vários candidatos com votação muito próxima da de VANIR.
Sumarizando, a controvérsia não superada nos autos é exatamente a do elemento subjetivo.
Sabe-se que a Súmula 73 do TSE enunciou como não cumulativos os elementos configuradores
da candidatura fictícia (votação zerada/inexpressiva, movimentação financeira irrelevante e
ausência de atos efetivos de campanha). O próprio verbete, porém, ressalva que esses
elementos devem ser lidos no contexto de fatos e circunstâncias do caso concreto que permitam
concluir pela fraude.
Corresponde dizer, os indicadores não podem ser examinados isoladamente, sob pena de se
responsabilizar objetivamente legendas e candidatos. Tal interpretação instauraria grave
insegurança jurídica na disputa, mobilizando situações absurdas, a ponto de inclinar, por
exemplo, candidatos mais populares a angariar votos às candidaturas femininas adversárias,
ante o risco de uma votação inexpressiva de quaisquer delas inviabilizar o próprio mandato se
eleito.
(...)
ISSO POSTO, julgo improcedente (LC64/90, art. 22, XIV) a ação de investigação judicial eleitoral
(AIJE) proposta por PSD e PL de Céu Azul-PR, em face de oito candidatos a vereador do
UNIÃO BRASIL, de Céu Azul (Eleições 2024), por fraude à cota de gênero (L9504/97, art. 10,
§3º; Res. 23609/19-TSE, art. 17; TSE, Súmula 73).
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise
do recurso.

Num. 44740530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Insurgem-se os recorrentes PSE e PL contra a improcedência da demanda.
Alegam, em relação à candidatura de Vanir, que:
(i) estão "claramente presentes os elementos que caracterizam uma candidatura fraudulenta",
quais sejam a votação inexpressiva, ausência de movimentação financeira relevante e ausência
de atos concretos de campanha;
(ii) a obtenção de apenas nove votos "em um município no qual reside há anos, onde mantém um
comércio ativo e possui família constituída" é inexpressiva e tão reduzida que não alcança sequer
o núcleo familiar de Vanir;
(iii) não há registro de gastos com recursos próprios ou doações estimáveis e não há registro de
despesas com adesivos, material de campanha ou qualquer outro elemento básico de
visibilidade;
(iv) os atos de campanha apresentados pela defesa foram "genéricos e isolados", sem qualquer
estratégia de promoção da candidatura, claramente voltados a manter uma aparência de
legalidade, não havendo jingles, comícios, panfletagem, cabos eleitorais ou mobilização pública;
(v) o Juízo a quo se equivocou ao exigir prova da intenção fraudulenta, exigência que não
encontra respaldo na norma nem na Súmula 73 do TSE;
(vi) a prova testemunhal é frágil, já que as duas testemunhas ouvidas tinham ligações políticas e
institucionais com os investigados e não trouxeram elementos concretos, sendo as susa falas
genéricas;
(vii) a conduta teve efeito prático nas eleições, permitindo que dois candidatos fossem eleitos por
uma chapa que não deveria ter participado.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se Vanir
foi efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente,
a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para
a presente decisão:
(i) captura de tela do DivulgaCandContas do TSE, mostrando movimentação financeira zerada,
mas sem indicar o nome do candidato, por qual município concorreu e quando foi capturada (id.
44546268);
(ii) captura de tela de perfil de rede social atribuído a "Vanir Dezordi", sem no entanto haver
indicação de qual é a plataforma nem a data em que foi capturada, na qual se vê duas fotografias,
sem indicação de quando foram postadas;
(iii) capturas de tela do DivulgaCandContas dos oito candidatos a vereador pelo União em Céu

Num. 44740530 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Azul (id. 44546270), nelas constando que as informações estariam atualizadas até 06/10/2024,
trazendo as seguintes informações relevantes:
Candidata(o)
Receitas (R$)
Despesas (R$)
Vanir Dezordi
0,00
0,00
Antonio Pedreiro
200,00
200,00
Brizolla (eleito)
1.000,00
547,07
Gilmar Baú
200,00
200,00
Marcilene (eleita)
500,00
450,00
Tia Lena
200,00
0,00
Wolney Riediger
200,00
0,00
Jairo Consoli Heinemann
5.820,00
1.189,58
(iv) captura de tela de postagem de cunho eleitoral de Vanir, datada de 22/09/2024, com o
seguinte teor (id. 44546271):

Num. 44740530 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50

Num. 44740530 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
(v) captura de tela do sistema de Resultados do TSE, mostrando que Vanir fez nove votos no total
(id. 44546272).
Com a contestação, os investigados trouxeram aos autos:
(vi) declaração firmada por Vanir, com reconhecimento de firma, afirmando que fez campanha (id.
44546426):

Num. 44740530 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50

Num. 44740530 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
(vii) vídeo com cinco segundos de duração mostrando Vanir em uma reunião fazendo uso da
palavra (id. 44546427):

Num. 44740530 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50

Num. 44740530 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
(viii) arte da propaganda de Vanir, compartilhamento pelo filho de Vanir no Facebook em
22/09/2024 e a postagem de Vanir em 22/09/2024 (id. 44546428);
(ix) fotografias de Vanir em reuniões políticas (id. 44546429), com roupas diferentes indicando
que seriam em dias distintos;
(x) imagem com quatro santinhos de Vanir (id. 44546431);
(xi) áudio com a propaganda eleitoral de Vanir, com 33 segundos, para o horário eleitoral gratuito
(id. 44546432), no qual consta o seguinte texto:
Olá, amigos de Céu Azul. Sou Vanir, proprietária do espetinho há 15 anos. Moro em Céu Azul há
vinte anos. Casada com Amarildo, mãe de dois filhos. Peço seu voto de confiança para
colaborar com nosso município em todas as áreas. Meu número é 44999. Para prefeito 11,
Laurindo e Verinha. Para continuar avançando com responsabilidade e respeito. Vote com
carinho, Vanir do espetinho.
Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, ambas indicadas pela defesa, que foram
regularmente compromissadas. Da sua oitiva (id. 44546461), extrai-se (extração com uso da
ferramenta NotebookLM), de relevante para esta análise:
Depoimento de Jhefanny Nayara Anchau:
• Relação com Vanir: Jhefanny conhece Vanir do "Espetinho", seu comércio na cidade de Céu
Azul. Elas já conversaram no local e se viram na rua, o que é comum devido ao tamanho da
cidade e ao contato com comerciantes.
• Participação na Campanha de Vanir:
Jhefanny encontrou Vanir em reuniões políticas de bairro onde os candidatos conversavam
com a comunidade e pediam votos.
Vanir pediu voto para Jhefanny e entregou-lhe um "santinho" (material de campanha).
Em uma ocasião, Vanir abordou Jhefanny na rua e no WhatsApp para perguntar sobre
aposentadoria (Jhefanny trabalha com isso). Durante a conversa, Vanir falou sobre sua
campanha política.
Vanir expressou o desejo de ser uma candidata "diferente", prometendo visitar as pessoas,
entender suas necessidades e, se eleita, retornar para dar explicações e acompanhar o
processo, ao contrário de outros candidatos que, segundo Vanir, não voltavam após a visita
inicial. Essa postura marcou Jhefanny positivamente.
Jhefanny viu Vanir conversando com outras pessoas e entregando "santinhos" nas reuniões,
que, na cidade pequena, costumam atrair muitos eleitores interessados em interagir com os
candidatos.
• Condição Financeira de Vanir: Embora Jhefanny não tenha conhecimento direto das finanças
pessoais de Vanir, ela descreveu o "Espetinho" como um local "bem simples," todo aberto,
fechado com lona, com mesas e cadeiras de plástico, sugerindo que Vanir é uma pessoa
modesta e não de "muita riqueza". Jhefanny também já viu Vanir "a pé, andando aqui no
comércio," o que reforça a percepção de simplicidade.
• Detalhes do Comércio de Vanir: É conhecido apenas como "espetinho". Fica na rua Curitiba,
no centro, próximo ao Posto Delta, mas Jhefanny não sabe o número exato. A clientela parece
ser boa e a movimentação é "normal," comparável a outros comércios da cidade.

Num. 44740530 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
• Experiência Anterior como Candidata: Jhefanny acredita que Vanir não foi candidata antes,
mas não tem certeza, lembrando-se apenas desta eleição.
• Vida Social/Comunitária: Jhefanny não tem informações se Vanir participa de clubes,
associações ou igrejas.
• Reconhecimento na Comunidade: Jhefanny acredita que Vanir é conhecida na comunidade,
como a maioria das pessoas que têm comércio em uma cidade pequena.
• Apoio Familiar: Jhefanny viu o esposo e o filho de Vanir juntos com ela em uma das reuniões,
conversando, o que sugere que ela teve apoio familiar na campanha.
• Dificuldades Financeiras durante a Campanha: Vanir não relatou dificuldades financeiras
específicas. No entanto, ela expressou a Jhefanny uma ansiedade para se aposentar, achando
que a aposentadoria estava "demorando muito" e que o dinheiro seria "bom para ela." Jhefanny
percebeu uma preocupação de que o dinheiro da aposentadoria seria uma ajuda bem-vinda.
• Organização de Marketing da Campanha: Jhefanny não soube dizer se havia alguém
orientando o marketing da campanha ou se cada candidato agia por conta própria.
• Quem a convidou para a política: Jhefanny não tem essa informação.
Depoimento de Ana Cláudia Alves de Brito:
• Relação com a Campanha e Vanir: Ana Cláudia trabalhou como voluntária no comitê de
campanha, atuando como secretária. Suas funções incluíam organizar e agendar reuniões,
recepcionar pessoas, tirar dúvidas, passar informações, fazer café e entregar "santinhos" aos
candidatos a vereador.
• Frequência de Vanir no Comitê: Ana Cláudia via Vanir com frequência no comitê e nas
reuniões.
• Conhecimento de Vanir: Já conhecia Vanir do "Espetinho" e teve mais contato com ela durante
a campanha. Ela conhece Vanir há aproximadamente 10 anos.
• Nome e Característica do Comércio de Vanir: O nome do comércio é "Espetinho 10". Possui
bastante clientela e boa movimentação de pessoas.
• Condição Financeira Familiar: Ana Cláudia acredita que a família de Vanir tem uma condição
financeira estável.
• Apoio Familiar na Campanha: Ana Cláudia não sabe se a família de Vanir era de acordo com
sua participação na campanha. Ela conhece Vanir, o esposo e os filhos, mas não sabe sobre
outros membros da família.
• Visibilidade Social de Vanir: Ana Cláudia não sabe se Vanir participava de clubes, associações
ou igrejas para ter mais visibilidade na comunidade.
• Convite para ser Candidata: Ana Cláudia não sabe quem convidou Vanir para ser candidata.
• Atos de Campanha de Vanir: Além das reuniões, Vanir participava na internet e realizava
visitas (provavelmente a casas).
• Cabo Eleitoral: Ana Cláudia não sabe se Vanir teve cabo eleitoral, e os contratos de cabo
eleitoral não passavam por ela enquanto secretária.
• Dificuldades Financeiras durante a Campanha: Vanir não relatou dificuldades financeiras, nem
Ana Cláudia soube por terceiros de alguma dificuldade.
• Marketing e Organização da Campanha: Ana Cláudia não sabe como funcionava a parte de
marketing ou se havia alguém responsável por direcionar a campanha de Vanir. Ela também não
sabe se a campanha de Vanir e de outros candidatos, como Brisola, seguiu as mesmas
estratégias ou teve algo diferente dentro do partido.

Num. 44740530 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Fora esses elementos, tem-se ainda cópia das contas finais de Vanir (id. 44546469), zerada. Em
consulta ao DivulgaCandContas, do TSE, constatou-se que não há, realmente, registro de
receitas e despesas nas contas de Vanir e que elas foram julgadas aprovadas, já com trânsito em
julgado
(consulta
em
01/09/2025,
às
17:45
horas,
disponível
em
<https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600483-25.2024.6.16.0118>).
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Vanir fez poucos votos, apenas nove;
2) Vanir não registrou movimentação financeira em sua campanha, sequer por meio de receitas
estimáveis, mas restou provado que recebeu material de campanha (santinhos) e que fez um
áudio para o horário eleitoral gratuito, sendo presumível que teve receitas estimáveis ou gastos
eleitorais, omitidos na sua prestação de contas;
3) Vanir foi pouco presente nas redes sociais, tendo feito poucas postagens, havendo registro de
compartilhamento de uma delas por seu filho;
4) Vanir foi a reuniões políticas, nas quais fez uso da palavra;
5) A prova oral, em especial de Jhefanny, foi consistente com um cenário de pedidos de votos via
corpo a corpo;
6) Não há qualquer indício de que Vanir não se tenha dedicado à campanha.
Fora essas questões, que se encontram robustamente comprovadas nos autos, há provas
circunstanciais, de domínio público, que ajudaram a formar o convencimento deste relator:
7) Como consta do aplicativo "Resultados", do TSE, no município de Céu Azul houve 48
candidatos a vereador, dos quais 9 foram eleitos, sendo 6 homens e 3 mulheres (uma das quais
filiada ao União, mesmo partido de Vanir). Houve 6 candidatos com até 20 votos, sendo 3
homens (20, 12 e 9 votos) e 3 mulheres (13, 9 e 8 votos).
8) O município de Céu Azul contou, nas eleições 2024, com 6.968 votos válidos para vereador,
com os candidatos eleitos concentrando um percentual muito significativo do total. Para se ter
uma ideia, só os cinco mais bem colocados fizeram, em conjunto, 1.998 votos (449, 435, 426, 348
e 340 votos), correspondentes a 28,67% do total, o que também explica a votação baixa que boa
parte dos candidatos teve.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para uma candidatura modesta, mas real.
Vanir fez campanha e obteve votos. Veiculou propaganda nas redes sociais, participou de
reuniões políticas, pediu votos nas ruas e no comércio local. Teve material de propaganda,
embora não tenha declarado as receitas e/ou despesas na sua prestação de contas.
As alegações dos recorrentes de que seus atos de campanha foram "genéricos e isolados", sem
qualquer estratégia de promoção da candidatura, claramente voltados a manter uma aparência de
legalidade, não havendo jingles, comícios, panfletagem, cabos eleitorais ou mobilização pública, a

Num. 44740530 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
par de destoantes da realidade já descrita, denotam a pretensão de se exigir da candidata um
grau de organização eleitoral que, dada a sua inexperiência política (era a sua primeira eleição) e
os parcos recursos materiais com que contou, era humanamente impraticável.
Mais que isso: Vanir comprovou nos autos, de forma suficiente, que fez campanha e que obteve
votos. Por sua vez, os recorrentes não lograram produzir uma só contraprova, baseando-se não
apenas o recurso mas toda a AIJE em ilações decorrentes da baixa votação por ela obtida e
pelos defeitos na sua prestação de contas.
Por todos esses motivos, o caso é de negar provimento ao recurso, e é exatamente nesse
sentido que voto.
Todavia, reputo importante fazer algumas considerações adicionais, o que faço sob a forma de
obiter dictum.
Em muitos casos, no afã de distribuir justiça, o magistrado elege causas justas e as defende com
unhas e dentes, olvidando-se das consequências das suas decisões.
Ocorre que se encontra positivado no ordenamento brasileiro, mais precisamente no artigo 5º da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - Decreto-Lei 4657/42, que "Na aplicação da lei,
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".
Isso significa que o órgão julgador não pode aplicar as normas sem visualizar com clareza as
consequências da sua decisão. Para tanto, é necessário identificar precisamente quais são os
"fins sociais" perseguidos pela cota de gênero na formação das chapas proporcionais e quais
seriam as "exigências do bem comum".
O presente caso exige também sua apreciação sob a lente do protocolo de julgamento sob
perspectiva de gênero, sempre pautado também pelo artigo 20 da LINDB, com a redação dada
pela Lei 13655, de 25 de abril de 2018.
Na minha compreensão, os fins sociais da cota de gênero estão intimamente relacionados ao
aumento da participação política feminina na política e, a partir daí, ao aumento da ocupação de
espaços públicos de decisão na vida pública pelas mulheres, notadamente as cadeiras dos
parlamentos. Por sua vez, as exigências do bem comum consistem em que o Poder Judiciário, ao
aplicar esse conjunto de normas, súmula e precedentes, promova a ampliação do espaço
protegido para as mulheres, jamais deturpando os fins sociais da norma em nome de uma
aplicação mecânica dos precedentes, sem cuidar das nuances do caso concreto.
No voto do Ministro LUIZ FUX, na AO 1773, voto esse invocado no julgamento da AC 3677 pelo
Ministro FACHIN, concluiu-se que "a atuação do juízo deve ser tomada de modo a gerar
resultados práticos razoáveis e de viável cumprimento". Nas palavras do Ministro FUX:
"(...) Cortes constitucionais têm adotado explicitamente o discurso consequencial para resolver
conflitos, especialmente em contextos de crise política e econômica.
Antes um ideário distante, o pragmatismo tornou-se common place na prática adjudicativa.
Compreendido como estimativa de resultados ou juízo prognóstico, o consequencialismo não se
confunde com utilitarismo nem menoscaba reflexões de ordem moral ou positivista.

Num. 44740530 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
Pressupõe apenas que o juiz considere os estados de coisas decorrentes de cada exegese que
a norma contemple.
Na síntese do juiz norte-americano Frank Easterbrook, as decisões judiciais não se despirão do
risco de enviarem sinais errados a menos que os juízes apreciem as consequências das regras
legais para o comportamento futuro..."

A ação afirmativa em questão - cotas para candidaturas femininas - foi implementada para uma
melhora das instituições democráticas, daí porque se torna pertinente prosseguir no voto do
Ministro FUX na referida AO 1773:
"Dentro do marco do consequencialismo, a decisão mais adequada a determinado caso
concreto é aquela que, dentro dos limites semânticos da norma, promova os corretos e
necessários incentivos ao aperfeiçoamento das instituições democráticas, e que se importe com
a repercussão dos impactos da decisão judicial no mundo social"
A aplicação com equidade da lei transcende o mundo do direito e já foi tema até de clássicos
literários.
Em o Mercador de Veneza, obra de Shakespeare que foi relida por José Roberto de Castro
Neves sob o viés jurídico, SHYLOCK queria executar a garantia posta em contrato de
empréstimo, consistente em 1 libra da carne de ANTÔNIO. A letra fria da lei lhe dava razão. Mas
Pócia, na função de juíza desse caso, agiu buscando equidade e decidiu que a garantia apenas
poderia ser executada se nenhuma gota de sangue de ANTÔNIO fosse derrubada.
É nosso papel aqui aplicar o art. 10, § 3º, da Lei 9504/97, com equidade e viés consequencialista.
Como restou identificado de passagem, o partido União efetivamente elegeu uma mulher, a
candidata Marcilene Figueredo da Rocha, que concorreu com o nome de urna "Marcilene",
conquistando 278 votos. O resultado prático do reconhecimento da fraude à cota de gênero no
caso dos autos seria a desconsideração desses votos e a substituição de Marcilene por outro
candidato, muito provavelmente homem.
Essa forma de aplicar a política afirmativa, que poderia ocasionar a perda de uma vaga por uma
mulher contra a qual não pende sequer alegação de ter contribuído ou sido favorecida pela
suposta fraude, é exatamente o oposto do que este vistor entende por "fins sociais" da norma que
estipula a cota de gênero.
Em magnífico artigo, a doutrinadora Marilda de Paula Silveira expõe algumas facetas perversas
do entendimento que conduz à cassação de mulheres eleitas legitimamente como consequência
colateral de atos ilegítimos praticados por homens e que em nada as beneficiaram no processo,
mas apenas a si mesmos. Merece transcrição:
A segunda indagação: o princípio da isonomia, proteção constitucional que dá suporte à
ação afirmativa, permite que as mulheres (brancas, negras, trans, periféricas, vítimas de
violência política ou não) sejam cassadas por atos de terceiros que tendem a ser,
exatamente, aqueles que historicamente impediram o acesso das mulheres aos espaços

Num. 44740530 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
de poder? O suporte constitucional permite que a eleita a partir de uma campanha lícita, depois
de anos de trabalho, algumas derrotas, escolhida em convenção na qual não teve voz, voto ou
qualquer ingerência, ao invés de ser protegida e incentivada pela ação afirmativa, seja cassada
como efeito colateral de atos de terceiros? Cabe à mulher eleita (muitas vezes periférica) o
dever de manter a candidatura efetiva das outras mulheres sob pena de enfrentar sua própria
cassação? O suporte constitucional permite que a eleita seja qualificada como efeito colateral da
pena que busca dar efetividade às cotas? Terceiro desincentivo.
[SILVEIRA, Marilda de Paula. A cassação de mulheres eleitas como efeito colateral ao
descumprimento da cota de gênero - um contrassenso democrático. In: Democracia, eleições e
participação feminina: elas pensam o Brasil. Osório, Aline; Garcia, Letícia Giovanini (coord.) Belo
Horizonte: Forum, 2025, p. 336, não destacado no original]
Essa questão sempre me incomodou; afinal, a fraude à cota de gênero é a única hipótese em
que, pela via de ações de investigação judicial eleitoral - AIJE e/ou ações de impugnação de
mandato eletivo - AIME, é possível afastar do mandato pessoas que não tiveram nenhuma
participação no ilícito apurado e que não foram por ele diretamente beneficiadas.
Nessa linha, a cassação de mulheres eleitas é vista como um mero "efeito colateral" do sistema,
no qual a busca pela proteção da política afirmativa ou, melhor dizendo, daquilo que se
convencionou chamar de proteção da política afirmativa, é mais relevante nos julgamentos do que
a proteção das mulheres que se dispõem a lutar essa batalha desigual por um mandato eleitoral,
na qual já largam em desvantagem e que, mesmo quando vitoriosas, podem ser punidas com a
exclusão do espaço conquistado em nome de uma proteção que nem sempre resulta em melhoria
da sua condição.
Por derradeiro, há uma importante consideração adicional a se fazer.
As demandas em que se sindica a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas em
verdadeiros instrumentos de repressão contra candidaturas femininas.
Subvertendo por completo as regras de distribuição do ônus da prova, garantias processuais
fundamentais do cidadão e a consolidada jurisprudência do TSE segundo a qual compete à parte
ativa a prova robusta da fraude, vem se instalando em vários julgados a tese de que bastaria a
demonstração de indícios de pouca atividade eleitoral, em especial na propaganda pelas redes
sociais, para que se considere que mulheres foram utilizadas como laranjas e sejam punidas
gravemente com a inelegibilidade por oito anos.
Pior: na maioria dos casos, como o presente, sequer os supostos mentores das fraudes, as mais
das vezes os dirigentes das agremiações, são incluídos no polo passivo, ficando toda a discussão
restrita a avaliar se as candidatas mulheres fizeram atos significativos de campanha e, caso
contrário, recebam a pecha de "fraudadoras", "fictícias", "laranja".
Também não se discute se o partido tinha outras filiadas ou não, se aquela candidata era a única
possibilidade de se lançar a chapa completa; tudo se resume a avaliar se a candidata foi
dedicada à sua campanha de forma exemplar - exigência somente imposta às mulheres
candidatas -, sob pena do seu alijamento da vida política.
Não se pode olvidar que a exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à

Num. 44740530 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
proteção das mulheres - inclusive e especialmente aquelas que, por serem despossuídas de
poder partidário e, muitas vezes, familiar, acabam sendo usadas como instrumento da fraude.
Todavia, no afã de brigarem pelos mandatos eletivos - e não de protegerem o espaço reservado
às mulheres para participarem da vida pública -, os atores do processo eleitoral que não tiveram
sucesso nas urnas têm se valido dessa previsão para, em absoluto desvio de finalidade, expor
candidatas de pouca capacidade de arrecadação, que se desiludiram com a campanha e/ou,
como no caso dos autos, que mesmo se dedicando à campanha receberam poucos votos, a uma
verdadeira devassa em suas vidas pessoais, não apenas nas questões atinentes à sua
candidatura.
Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou em torno da possibilidade de se cassarem
chapas inteiras com base em meros indícios de pouca atividade de campanha não torna a seara
pública mais atrativa para as mulheres mas, ao contrário, pode servir de desestímulo,
especialmente nas cidades interioranas, face às graves consequências imputadas
exclusivamente às mulheres - justamente aquelas que deveriam ser protegidas pela ação
afirmativa.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600746-57.2024.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD, PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL -
Advogados dos(as) RECORRENTES: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - PR81937, JONAS
DANIEL MENEGATTI - PR94547 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 VANIR INES DEZORDI
VEREADOR, VANIR INES DEZORDI, MARCILENE FIGUEREDO, MARIA NEURILENE DE
ALMEIDA WILLERS, ELIAZAR JOSE BRIZOLLA, JAIRO GABRIEL CONSOLI HEINEMANN,
GILMAR BAU, WOLNEY RIEDIGER, UNIAO BRASIL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL, ELEICAO
2024 ANTONIO RIBEIRO VEREADOR - Advogados dos(as) RECORRIDOS(AS): GABRIELA
MARTINI FROZA MARTINS - PR74348, REGINALDO JACINTO DO PRADO - PR120545

Num. 44740530 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2025 12:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092912200990800000043678688
Número do documento: 25092912200990800000043678688
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 13:51:50
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.09.2025